Tribunal: STF
Processo: RE 215624
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-12-16
Data de publicação: 1999-12-16

Ementa:
MANDATO - COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA - PROCESSO DO
TRABALHO. No âmbito do processo do trabalho, admite-se o
credenciamento do profissional da advocacia mediante mandato "apud
acta", sendo suficiente que esta consigne o respectivo representante
acompanhando a parte.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL - NORMAS LEGAIS - CABIMENTO. A intangibilidade
do preceito constitucional que assegura o devido processo legal
direciona ao exame da legislação comum. Daí a insubsistência da tese
no sentido de que a ofensa à Carta Política da República suficiente
a ensejar o conhecimento de extraordinário há de ser direta e
frontal. Caso a caso, compete ao Supremo Tribunal Federal exercer
crivo sobre a matéria, distinguindo os recursos protelatórios
daqueles em que versada, com procedência, a transgressão a texto
constitucional, muito embora torne-se necessário, até mesmo, partir-
se do que previsto na legislação comum. Entendimento diverso implica
relegar à inocuidade dois princípios básicos em um Estado
Democrático de Direito: o da legalidade e do devido processo legal,
com a garantia da ampla defesa, sempre a pressuporem a consideração
de normas estritamente legais. Precedentes: Recursos Extraordinários
nºs 158.215-4/RS e 154.159-8/PR, por mim relatados, perante a
Segunda Turma, com acórdãos veiculados nos Diários da Justiça de 7
de junho e 8 de novembro de 1996, respectivamente.